Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-29.2021.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002535-29.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE JORGE DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 098.424.334-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL LISBOA BOTH - CPF: 050.506.781-10 (ASSISTENTE), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (ASSISTENTE), ELIZIANNY MUNIQUE CLARO - CPF: 034.710.511-47 (VÍTIMA), TEODORICO PEREIRA - CPF: 024.462.301-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – FURTO QUALIFICADO – PLEITEIA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ROMPIMENTO COMPROVADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS (DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS), LAUDO DE CONSTATAÇÃO E FOTOGRAFIAS DO LOCAL – QUALIFICADORA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de laudo pericial não obsta a aplicação da qualificadora, uma vez que restou comprovado o rompimento de obstáculo por outros meios de prova, através do laudo de constatação do local, que é feito por agentes públicos devidamente autorizados, além das declarações das vítimas e agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou José Jorge de Andrade Junior como incursos nas sanções do art. 155, §4º, inciso I, do Código Pena, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (Id. 100092493).

Em suas razões (ID. 100092507), o apelante busca o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial, argumento que as fotografias constantes nos autos não se equiparam ao laudo.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
. (Id. 7675937).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando na seguinte ementa:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Pena, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer que seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo – Alegações improcedentes – Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada – Desnecessidade do laudo pericial para caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo – Pelo desprovimento.
”

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou José Jorge de Andrade Junior como incursos nas sanções do art. 155, §4º, inciso I, do Código Pena, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões, busca-se o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que inexiste nos autos prova pericial que sustente a aplicação da qualificadora.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de abril de 2021, no período vespertino, na residência situada na Rua dos Angicos, quadra 33, lote 27, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado JOSÉ JORGE DE ANDRADE JÚNIOR, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 1 (uma) parafusadeira, 1 (uma) serra circular, 1 (uma) maquita, 1 (uma) televisão 32 polegadas, 1 (um) aparelho de som portátil, 1 (uma) bicicleta, e 1 (um) perfume , de propriedade da vítima Teodorico Pereira, conforme Boletim de Ocorrência 2017.287642.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, o denunciado, aproveitando-se da ausência de moradores/pessoas no interior da residência acima mencionada, ali adentrou,
arrombou uma das janelas para entrar na parte interna da casa, e recolheu os objetos indicados, saindo do local fazendo uso da bicicleta subtraída e carregando o restante da res furtiva.

Ocorre que, imediatamente depois, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima dando conta que o implicado encontrava-se nas imediações do local do crime, em atitude suspeita, visto que carregando os objetos alhures indicados, motivo pelo qual efetuaram a sua abordagem, oportunidade em que JOSÉ JORGE confessou ter praticado o furto mediante arrombamento da janela e indicou a residência, sendo preso em flagrante delito.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de JOSÉ JORGE DE ANDRADE JÚNIOR, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Requer-se, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo seja o denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado na pena do artigo acima mencionado, notificando as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução.”
(Id. 100092451).

A defesa se insurge contra o reconhecimento da qualificadora rompimento de obstáculo, argumentando que as fotografias e a perícia indireta não substituem o laudo feito por perito técnico. Contudo, não é esse o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido.

III - Na hipótese, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea a justificar a ausência do exame pericial, no sentido de que os vestígios já haviam desaparecidos, pois àquela altura os danos já haviam sido consertados.
Ainda, insta consignar que "A ausência de laudo pericial no local do delito
não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação"

(AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018).

IV - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado por fotos e por depoimentos testemunhais. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 677.529/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)”

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL.IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando "realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)." (AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

2. No caso, além da confissão do Réu, o auto de verificação do local e o acervo fotográfico existente comprovam o arrombamento de uma das portas da residência da vítima.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Súmula n. 269/STJ.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)”

Oportuno, transcrevo a sentença combatida, na parte pertinente:

“(...)

II - FUNDAMENTAÇÃO

Imputa-se ao denunciado
JOSÉ JORGE DE ANDRADE JÚNIOR
o delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, delito que se processa mediante ação penal pública incondicionada, logo a legitimidade para propor a ação penal é do Ministério Público (art.100, § 1º, do Código Penal).

O feito se desenvolveu regularmente, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidades, preliminares ou irregularidades a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.

II.1 DO MÉRITO

O réu interrogado confessou o fato delituoso.

A informante Elizianny
declarou que o furto ocorreu na casa de seu namorado, que estava fora da cidade, enquanto a vítima estava trabalhando. Relatou que o funcionário de Teodorico entrou em contato informando que haviam entrado na casa de Teodorico. Diante das informações, foi até o local e entrou em contato com a polícia. Naquele momento, os policiais já haviam realizado a prisão do réu e recuperado os pertences foram subtraídos.
Afirmou que o acusado adentrou na residência pela janela da sala, por meio de arrombamento.
Na delegacia realizou o reconhecimento dos objetos subtraídos e que todos foram recuperados.

Os Policiais Militares que realizaram a prisão do acusado
revelaram que receberam ligação informando as características do acusado e que ele transitava com uma mochila nas costas e uma televisão em uma bicicleta. Ao localizarem o acusado procederam com a abordagem.
Aos policiais José Jorge confessou a prática do delito e os levaram até a residência em que tinha realizado a subtração dos objetos. Na residência visualizaram que a janela havia sido arrombada.

DO CRIME DE FURTO – ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de ID 54750750 – p. 02; boletim de ocorrência de ID 54750750 – p. 03/05; termo de apreensão de ID 54750750 – p. 17; termo de entrega de ID 54750750 – p. 18; auto de constatação de local de crime de ID 54750750 – p. 20/21; auto de avaliação de ID 54750750 – p. 36; e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

A
autoria
é certa e recai sobre o acusado, mormente ante a própria confissão do réu perante este juízo.

No mais, a prova testemunhal também corrobora a acusação, já que os policiais ouvidos em juízo puderam atestar a dinâmica da atuação policial que culminou com a prisão do denunciado e na recuperação dos objetos subtraídos, os quais foram reconhecidos pela informante Elizianny e pela vítima Teodorico.

Desta forma, a prova da autoria restou plenamente demonstrada tanto na fase policial quanto em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Registre-se, outrossim, que o fato de o acusado ter utilizado entorpecentes não pode ser utilizado como escusa, pois, segundo o ordenamento pátrio, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 28, § 1º, do CP), o que evidentemente não é o caso dos autos.

Neste sentido, colacione-se a orientação jurisprudencial:

Lesões corporais graves – Alegação de falta de dolo e embriaguez – Prova oral demonstrando a intenção de agredir a vítima – Embriaguez voluntária que não exclui a responsabilidade penal – Inteligência do art.28, inciso II, do Código Penal – Condenação mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00094134120128260576 SP 0009413-41.2012.8.26.0576, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 27/05/2015, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 29/05/2015)

A qualificadora de rompimento de obstáculo restou provada, uma vez que o auto de constatação de local de crime e anexos fotográficos (ID 54750750 – p. 20/21), bem como ante o depoimento da informante Elizziany e dos policiais militares que foram uníssonos ao declararem que houve o arrombamento da janela.

Ademais, quanto ao laudo realizado pelos peritos
Ad Hoc
(art. 159, §1º, do CPP), este segue assinado pela autoridade policial, e, assim, o fato de não ser realizado por perito técnico ou “ser pouco esclarecedor” não é óbice ao reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, mormente ante as provas testemunhais e demais elementos contidos nos autos.

Aliás, este é o entendimento dos tribunais superiores:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VALOR PROBATÓRIO DA NARRATIVA DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO FEITO – CONFISSÃO INFORMAL QUE NÃO CONSISTE ÚNICO FUNDAMENTO DA R. SENTENÇA – CARACTERÍSTICAS FLAGRADAS EM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO COMPATÍVEIS COM AS OSTENTADAS PELO RÉU – 2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – INSUBSISTÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA COMPROVADA À SACIEDADE NOS AUTOS – 3.
VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE LAUDO PERICIAL LAVRADO NOS TERMOS DO ART. 159, §1º DO CPP – PRECEDENTES DO STJ
– 4. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – DETRAÇÃO PENAL INÓCUA – 5. PLEITEADA A LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si, não havendo falar unicamente na confissão informal realizada pelo réu, mas também em outros elementos de convicção ratificados em juízo, notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito.2. Ciente de que a presença da causa especial de aumento de pena relacionada ao repouso noturno reconhecida pelo magistrado a quo tem correspondência à narrativa fática do ilícito sub judice, está demonstrada nos autos e viu-se confirmada pelos relatos judiciais de testemunhas compromissadas, não há falar em sua exclusão. 3.
Consoante o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da perícia realizada nos moldes previsto no art. 159, §1º do CP, é escorreita a manutenção da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, quando o dano causado pelo acusado está devidamente comprovado nos autos pelo laudo pericial de local de crime elaborado de forma direta por dois investigadores policiais, nomeados pela autoridade policial, em atenção às exigências legais
.4. Persistindo em desfavor do apelante dois daqueles vetores do art. 59 do CP, e sendo inconteste sua condição de reincidente, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado, caracterizando hipótese incompatível com a incidência da Súmula 269 do STJ. Por conseguinte, a detração vindicada pela i. defesa não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, competindo ao juízo da execução a análise da matéria.5. Impõe-se manter a prisão preventiva no momento da sentença se permanecerem presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar extremada, assim como ocorre in casu, em que a ordem pública subsiste abalada em razão do risco concreto de recidiva criminosa. 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-MT 10008227420208110038 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2021) (grifei e negritei).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. 1.
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE. FALTA DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA COMPROVADA. OUTROS MEIOS DEPROVA IDÔNEOS.
2. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DE OUTRO AGENTE NO CRIME. 3. PENA-BASE. 3.1. NEUTRALIZAÇÃO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VIABILIDADE. DADOS UTILIZADOS PARA APRECIAÇÃO JÁ FORAM UTILIZADOS PARA ANALISAR OS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE POSSUI MAIS DE UM EXECUTIVO DE PENA EM SEU DESFAVOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. CONSIDERADO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 3.2 REDUÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO PROMOVIDO PELO JUÍZO A QUO. IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IN CASU, EXCEDEU A NORMALIDADE DO TIIPO. 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO RÉU NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545 DO STJ. 5. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. EXTIRPAÇÃO. PERTINÊNCIA. FALTA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA PANDEMIA. 6. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1
. Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos delitos de furto é dispensável a elaboração de laudo pericial do local do crime, desde que haja outras provas amealhadas ao caderno processual idôneas para tal fim. Na hipótese, as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima e de testemunhas policiais, bem como o relato do próprio apelante em sede policial, vêm instruídos com fotografias do local e são corroborados pela justificada impossibilidade de realização da perícia técnica em momento anterior ao desaparecimento dos vestígios materiais do crime, por se tratar de estabelecimento comercial
(sendo irrazoável, sob pena de risco patrimonial, exigir-se da vítima que permanecesse, indefinidamente, sem a vidraça que dá acesso direto ao seu estabelecimento comercial, no aguardo da realização de perícia oficial). [...] (N.U 1004220-23.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Assim, tenho como certo o reconhecimento da qualificadora em questão.

Sendo assim, não se vislumbra a existência de qualquer causa excludente da tipicidade ou da antijuridicidade da conduta do réu, e configurados os substratos do crime: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, a condenação do réu nas penas previstas no art. 155 § 4º, inciso IV, do Código Penal é medida que se impõe.

É imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão espontânea a ser aplicada ao fato.

III. Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva exposta na denúncia, para
CONDENAR
o denunciado
JOSÉ JORGE DE ANDRADE JUNIOR
já qualificado, como incurso na sanção do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

IV. Individualização da pena

O crime tipificado no artigo 155, § 4º, do Código Penal, prevê pena de dois a oito anos, e multa.

a) 1ª fase – Das circunstâncias judiciais:

A
culpabilidade
é normal à espécie do delito; não há registros de
antecedentes
; quanto à
conduta social
e
personalidade do agente
– não há elementos nos autos suficientes para auferi-las; os
motivos
do crime são a intenção de auferir lucro fácil, de levar uma vida sem trabalho e sem sacrifícios e, é claro, sem a devida contraprestação lícita, todos peculiares do tipo do crime, portanto, não há o que valorar; quanto as
circunstâncias
do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir; quanto as
consequências
do ilícito verifico que o fato delituoso praticado foi reversível, pois os objetos foram recuperados e devolvidos à vítima; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado, mas isso não prejudica e nem beneficia o acusado.

Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, verifico que são favoráveis ao acusado, portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
2 (dois) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA
, que reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

2ª Fase –
Das atenuantes e agravantes
:

Reconheço a presença da atenuante da
confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, “d”)
, porém inaplicável a redução da pena porque fixada no mínimo legal, inteligência da Súmula 231 STJ.

Não há circunstâncias agravantes a ser consideradas.

c) 3ª Fase -
Das causas de diminuição e aumento da pena
:

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser consideradas.

Assim, estabeleço a pena definitiva do denunciado
JOSÉ JORGE DE ANDRADE JUNIOR
,
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

5. Regime de Cumprimento de Pena:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, o regime prisional aplicável é o
ABERTO
.

V. DA SUBSTITUIÇÃO EM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS:

Cabível a substituição da pena ante o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Assim, nos termos do § 2º do referido dispositivo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

VI. APELAÇÃO EM LIBERDADE:

Na eventualidade de interposição de recurso contra esta sentença, o acusado deverá aguardar o julgamento da sua irresignação em liberdade, diante da quantidade de pena aplicada e do regime prisional imposto e também porque não se fazem mais presentes os requisitos necessários para a prisão preventiva.
(...)”
(Id. 100092493).

Em que pese os argumentos lançados pela defesa, visto que todas as provas juntadas, boletim de ocorrência, depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases processuais, as declarações da vítima e testemunhas, além das fotografias – documentos e provas testemunhais juntados no Id. 100090495 e 100092492) não deixam dúvidas quanto a ocorrência do rompimento de obstáculo e a incidência da qualificadora, estando a negativa por parte do apelante isolada nos autos. Logo, não há como acolher a pretensão a defesa.

Ante ao exposto, desprovejo o recurso de apelação interposto por
José Jorge de Andrade Júnior
, mantendo todos os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022